Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701855-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE NUNES CARDOSO AGRAVADO: CLEIDIANE DE OLIVEIRA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAYANE NUNES CARDOSO contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705232-62.2023.8.07.0005 ajuizado pela agravante em desfavor de CLEIDIANE DE OLIVEIRA MENEZES, indeferiu o pedido de penhora de salário. O preparo foi recolhido (ID 68018396). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora